Tribunal: STF
Processo: ARE 1347749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE UAUÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. VANTAGEM DEVIDA. DEFERIMENTO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO FATO GERADOR DE OUTRA VANTAGEM INSTITUÍDA NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO ALEGADO, DETERMINADA NA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Da análise dos autos, verifico que sobre a matéria controvertida, a sentença restou devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, não havendo, portanto, qualquer reparo nesta Instância Superior, porquanto retrata idêntica compreensão sobre os fatos e provas, senão vejamos:



    “Na forma do art. 5º, caput, constante da Seção II, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uauá-BA (Lei n.º 431/2010), a carreira do Magistério Público Municipal fica estruturada em níveis, classes e referências, na forma estabelecida no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério. Por oportuno, no art. 82, do referido diploma, é assegurado que os vencimentos dos Professores e Coordenadores Pedagógicos serão fixados em razão da titulação ou habilitação específica, independente da série escolar ou área de atuação. A Lei n.º 431/2010, em seu art. 92, caput, assevera que a gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional será concedida ao Professor e ao Coordenador Pedagógico mediante comprovação de cursos de atualização e aperfeiçoamento na área de educação.



     



    Disciplinando a GEAP, os arts. 97 e 98 da citada lei, assim preceituam:



    “Art. 97 – A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na carreira será assegurada através de curso de formação, aperfeiçoamento em serviço ou de outras atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários.



    Art. 98 – Considera-se aprimoramento profissional, para os efeitos do artigo anterior:



    I – Curso de Pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), destinado a ampliar ou aprofundar informações e habilidades do Profissional do Magistério;



    II – Curso de Aperfeiçoamento, destinado a ampliar ou aprofundar informações, conhecimentos, técnicas e habilidades do profissional habilitado para o Magistério, em nível superior ou ensino médio na modalidade normal, com duração mínima de 180 (cento e oitenta horas);



    III – Curso de Atualização, destinado a atualizar informações, formar ou desenvolver habilidades, promover reflexões, questionamentos ou debates, com duração mínima de 80 (oitenta) horas.“



    No presente caso, assiste razão ao requerente, tendo em vista que o curso realizado por ele atende aos requisitos da Lei n.º 431/2010, especificamente em seu art. 92, que assim expõe: “A gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional será concedida ao Professor e ao Coordenador Pedagógico mediante comprovação de cursos de atualização e aperfeiçoamento na área de educação.” 



    A própria lei municipal que rege a matéria diz que a qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na carreira será assegurada através de curso de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço ou de outras atividades de atualização profissional.



    Está o requerente devidamente enquadrado nas exigências da citada lei, não havendo razão para o município negar-lhe a gratificação pleiteada de 15% (quinze por cento), tendo em vista que o pedido tem por base a conclusão do segundo curso de especialização (pós-graduação), o qual lhe assegura o direito ao recebimento da referida gratificação, na forma da legislação supracitada.



    Em que pese a alegação do município de que o curso de pós-graduação constitui fato gerador de outra vantagem instituída no Plano de Carreira do Magistério Municipal (Promoção Funcional por Nível), é necessário esclarecer que o Autor já progrediu por nível com a conclusão do seu primeiro curso de especialização (pós-graduação), e agora o que pretende é o pagamento da gratificação pela conclusão do seu segundo curso de especialização (pós-graduação), razão pela qual não se justifica a negativa do município ao pleito do autor, estando afastada a tese do bis in idem. 



    (...)



    Entende este magistrado que, no presente caso, não é cabível fazer distinção formal de aprimoramento profissional nas modalidades curso de pós-graduação (especialização), atualização e aperfeiçoamento, como forma de negativa a percepção da gratificação almejada. Em que pese a previsão do art. 92, da Lei n.º 431/2010, a sua interpretação literal (strictu sensu) acaba por configurar uma restrição desarrazoada. O curso de pós-graduação concluído pelo requerente, não só possui aprofundamento e complexidade maior do que um aperfeiçoamento e uma atualização, como possui carga horária em muito superior as exigidas para estas últimas.



    Assim, a adoção da negativa encartada pela ré, na realidade, cria verdadeiro desestímulo aos professores do município de Uauá-BA, na constante busca pela excelência em seu labor. Deve o Poder Público recompensar, cada vez mais, os servidores que estudam e obtêm diplomas acadêmicos, buscando aperfeiçoarem-se, em vez de negar-lhe direito previsto.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente